Tribunal: STF
Processo: ARE 1512845
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 24, p. 12-13):



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA, EM PARTE, CONFIGURADA. AUTO DE INFRAÇÃO. INFORMAÇÕES BANCÁRIAS DE CONTRIBUINTES. CONSIDERÁVEL MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A ORIGEM DE RECURSOS NÃO ATENDIDA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. 



    1. A reunião entre ação anulatória e execução fiscal não é possível quando a ação anulatória houver sido proposta em primeiro lugar e o juízo da execução for vara especializada, titular de competência absoluta para processar e julgar as execuções fiscais, hipótese dos autos. 



    2. Há coisa julgada sobre a lide voltada a fazer cessar o Mandado de Procedimento Fiscal nº 0510100200300384-7 e a impedir o lançamento com fundamento nas teses de inconstitucionalidade e de irretroatividade da Lei Complementar nº 105/2001 e da Lei nº 10.174/2001. 



    3. O Decreto nº 3.724/2001 regulamenta a Lei Complementar nº 105/2001, disciplinando o acesso e o uso, pela Receita Federal, de informações bancárias de contribuintes. 



    4. A lavratura do auto de infração, após o encerramento do MPF, não tem relação com o aludido decreto, por isso que não houve inobservância do diploma no ponto. 



    5. De toda sorte, a União demonstrou, em sua apelação, que o termo final do MPF foi prorrogado em mais de uma oportunidade, nos termos do art. 13 da Portaria SRF nº 3.007/2001 (fl. 02 dos autos suplementares), e que, ainda que tal não houvesse ocorrido, a extinção do MPF por decurso de prazo não importa a nulidade dos atos praticados, a teor dos artigos 15 e 16 da mesma Portaria. 



    6. Apurado o descompasso das movimentações financeiras do autor com o conteúdo de suas declarações de imposto de renda, seguiu-se então a lavratura do Termo de Início de Fiscalização em face do autor, em que ele foi demandado a apresentar os extratos de suas contas correntes e a comprovar a origem dos valores nelas movimentados. 



    7. O autor não atendeu a determinação e impetrou o mandado de segurança que formou a coisa julgada acima mencionada. Como não houve êxito em sua pretensão de impedir a fiscalização, restou configurada a negativa de fornecimento da documentação rogada. 



    8. Como havia procedimento fiscal em curso na data em que requisitadas as informações bancárias do autor e que o motivo que autorizou o exame de tais informações foi sua considerável movimentação financeira, restou atendido o art. 2º, §5º, do Decreto nº 3.724/2001, combinado com o art. 3º, VII, do mesmo diploma. 



    9. Observância ao art. 42 da Lei nº 9.430/96, porque o autor foi intimado para comprovar a origem dos recursos antes da expedição das Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira, mas não atendeu à intimação. Decorreu daí a incidência da presunção de omissão de receita. 



    10. A presunção não afronta o princípio da capacidade contributiva, tampouco a “ordem natural das coisas”, expressão utilizada pelo autor em sua petição inicial. A uma, porque se trata de presunção relativa, que admite prova em contrário, de sorte que o contribuinte pode dissociar os depósitos da percepção de renda demonstrando a origem dos recursos. A duas, tendo em mira que a correlação entre depósitos bancários de origem não identificada e a percepção de renda é absolutamente coerente com o que normalmente acontece na realidade. 



    11. Como a exceção é que o crédito bancário não configure acréscimo patrimonial, legítima a presunção de que seja, cabendo ao contribuinte provar o contrário. 



    12. Não se trata de considerar depósito bancário como fato gerador do imposto de renda, senão que de se presumir que o ingresso daquela receita configura renda, nos termos de presunção legítima e prevista em lei. 



    13. O art. 42, §1º, da Lei nº 9.430/96 determina que o valor das receitas omitidas seja considerado como auferido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira, mas o autor não fez prova de que a norma foi descumprida. A perícia contábil não se debruçou sobre o ponto, por isso que prevalece a base de cálculo adotada pela União, com as correções apuradas na perícia. 



    14. À míngua de prova, presume-se que houve incidência exclusiva da SELIC, nos termos preceituados pelo art. 13 da Lei nº 9.065/95. 



    15. Como a multa aplicada ao autor não excede o percentual de 100%, não tem caráter confiscatório e segue hígida, conforme já decidiu o STF (Primeira Turma, ARE 938538, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJ 21.10.2016). 



    16. Apelação da União e remessa necessária parcialmente providas. 



    17. Apelação do autor, que versou sobre honorários advocatícios, prejudicada.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 29).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, X, XII, XXXV, XXXVI, LIV, LV, LVI, art. 60, §4°, IV, art. 93, IX, art. 145, §1º, art. 146, II, art. 150, IV, e o art. 133, todos da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, sustenta a ausência de fundamentação dos acórdãos e, consequentemente, ausência de prestação jurisdicional. 



    No mérito, discorre acerca da “violação ao sigilo bancário - e consequente violação à intimidade, vida privada e sigilo dos dados do Recorrente, bem como a violação ao devido processo legal, através da produção de prova ilícita” (eDOC 33, p. 6). Busca demonstrar o caráter confiscatório da multa aplicada e busca a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos seus patronos.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme se depreende dos fundamentos do acórdão de origem, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado local em relação às alegadas violações constitucionais demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo em virtude da vedação contida na Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:



    “Direito administrativo Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Ação de declaração de nulidade de auto de infração. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



     4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova reapreciação de fatos e provas constantes dos autos, situação que não se admite nesta etapa processual (Súmula 279/STF). Precedente. 



    IV. Dispositivo 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1487273 ED-AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.06.24)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



     3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1320701 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.08.21)



    Ademais, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente. 



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão . 



    No que diz respeito à ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, verifico que no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b , do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente